Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-95.2025.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000936-95.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANA PAULA DE SANTANA AGUIAR - CPF: 054.692.211-21 (RECORRIDO), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com servidora no cargo de apoio administrativo educacional (2019 a 2024), condenando-o ao pagamento de depósitos de FGTS, no percentual de 8% da remuneração bruta, referentes a todo o período de 17/03/2020 a 12/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações de contratos temporários respeitam os limites da Lei Complementar no 600/2017 e mantêm a validade da contratação;

2.

(ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS em razão da nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessiva renovação de contratos temporários, ainda que precedida de processo seletivo, descaracteriza o caráter excepcional da contratação, tornando-a nula, em consonância com a jurisprudência consolidada nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4.

A Lei Complementar no 600/2017 fixa prazo máximo de 36 meses para contratos temporários enquadrados no art. 2o, XII, regra superada apenas após a alteração promovida pela LC no 719/2022, que incluiu os profissionais da educação básica no inciso IV. Os contratos analisados ultrapassaram esse limite.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 191 (RE 596.478/RR) e 308 (RE 705.140/RS), firmou entendimento de que, embora nulas as contratações sem concurso público, permanece devido ao contratado o direito ao salário e ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

6.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma orientação, reconhecendo a obrigação estatal de recolher o FGTS em hipóteses de nulidade de contratos temporários (AP no 9748/2014, Rel. Des. José Zuquim Nogueira).

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000936-95.2025.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Ana Paula de Santana Aguiar

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários vencidos (2019 a 2024) e condenar a parte requerida a pagar o valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 17-03-2020 a 12-2024, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de apoio administrativo educacional, durante os anos de 2019 a 2024, havendo renovação sucessiva dos contratos temporários, fato que desvirtua a natureza temporária, devendo ser reconhecida a nulidade dos contratos firmados entre as partes e a condenação do Reclamado ao depósito de FGTS de todo o período. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Reclamado, ora Recorrente, sustenta que os contratos temporários firmados entre as partes respeitam o prazo máximo previsto na Lei Complementar no. 600/2017, sendo a contratação realizada mediante a aprovação da autora em processos seletivos distintos e, por isso, não há ilegalidade nas contratações. Ao fim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, ressalto que é público e notório, tenho reiteradamente decidido que não há ilegalidade nas renovações de contratações pelo Poder Público, desde que haja prova de que o servidor tenha sido previamente aprovado em testes ou processo seletivo.

Porém, também é de notoriedade que os demais Juízes de Direito, membros das Turmas Recursais de Mato Grosso, têm decidido de forma diversa, reconhecendo que havendo renovações sucessivas de contratações de servidores, ainda que tenha sido aprovado em testes ou processos seletivos, tal fato descaracteriza o caráter excepcional, por isso, reconhecem a nulidade das renovações e determinam o pagamento das férias, terço constitucional e FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Sendo assim, não obstante o meu entendimento pessoal, em respeito ao princípio da colegialidade, de que as decisões dos órgãos colegiados devem ser tomadas de forma coletiva, frutos de deliberação e discussão entre diversos julgadores, passarei, por ora em diante, a decidir em conformidade com a maioria destas Turmas Recursais.

Pois bem. A Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe o seguinte sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:
(Nova redação dada pela LC
719/2022
)

(...)

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Em 2022 foi editada a Lei Complementar n. 719 de 24/03/2022, em que acrescentou ao IV do artigo 2o da Lei Complementar 600/2017, os profissionais da educação básica, ou seja, a função que exercida pela autora durante a vigência de seu contrato temporário.

Assim, em período anterior a 24/03/2022, o cargo de Apoio Administrativo Educacional exercido pela autora está amparado no inciso XII, do artigo 2o, da Lei Complementar 600/2017, sendo o prazo máximo de contratação 36 meses.

De acordo com as fichas financeiras juntadas constam as seguintes contratações temporárias:

a)

01/2019 a 12/2019;

b)

01/2020 a 12/2020;

c)

02/2021 a 12/2021;

d)

01/2022 a 12/2022;

e)

02/2023 a 12/2023;

f)

02/2024 a 12/2024.

Desta forma, tem-se que os contratos temporários celebrados ultrapassaram o prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses previsto no artigo 11, § 2o, II, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

Quanto ao direito ao depósito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Assim, diante da ausência de comprovação pela parte Requerida quanto ao pagamento do FGTS, ônus que lhe competia, assiste à parte autora o direito ao recebimento das respectivas parcelas.

Ante o exposto
,

conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025